Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-86.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
civil. recurso inominado. pretensão de rescisão contratual cumulada com restituição. direito de cessão de uso. contrato exaurido. resilição incabível. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de quantia em que o autor narra ter celebrado, em 21.09.2023, contrato de cessão de direito de uso (ID Num. 65019124 - Pág. 20) com a ré pelo valor total já pago de R$ 9.985,30 (nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos).
2. Alega que o empreendimento de lazer aquático foi entregue parcialmente no mês de novembro/2022; que há penalidades contratuais abusivas e unilaterais em desfavor do consumidor e que, por fim, o objeto do negócio foi entregue em desacordo com o ofertado (clube aberto ao público em geral, mediante compra de ingresso, em vez de exclusivo para os sócios; estrutura física do complexo de lazer distinta da prometida etc.). Como ao solicitar administrativamente a rescisão contratual, teve obstada a devolução de qualquer quantia, pretende agora o ressarcimento do preço integralmente pago; nulidades de cláusulas penais contratuais estipuladas e indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual e condenar a ré ao pagamento de R$ 9.985,30 (nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), autorizada a dedução de multa contratual de 25%. O réu apresentou recurso inominado em que se insurge apenas quanto à possibilidade de rescisão contratual unilateral.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se tem lugar a rescisão contratual.
III. Razões de decidir
5. Conforme instrumento particular de cessão de direito de uso de ID Num. 65019124 - Pág. 20, celebrado entre as partes, cláusula 2.1 “constitui objeto do presente contrato o direito de uso das dependências recreativas da CEDENTE no empreendimento “Park Aquático Bali Park”, doravante simplesmente denominado BALI PARK, mediante a aquisição pelo CESSIONÁRIO(A), de BALI PASS FAMILIA, que exercerá o direito de uso VITALÍCIO mediante adimplemento de manutenções mensais”.
6. Já a cláusula 5.1 dispõe que o Bali Passa Família é indivisível, e sua transferência a terceiros só será possível com a prévia aprovação da cedente e mediante o pagamento de uma taxa equivalente a 25% do valor de mercado do Bali Pass Família. Ademais, conforme cláusula 6.1 só há possibilidade de cancelamento pelo cessionário, antes de integralizado o preço de quitação, sem devolução da quantia referente ao sinal (arras) e com retenção do importe de 25% sobre o total das parcelas pagas.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de direito civil, dada a natureza do negócio (cessão de direito de uso vitalício), portanto, não se aplicam ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
8. No contexto dos autos, deve ser considerado exaurido o contrato, uma vez que o autor o celebrou em 21.09.2023, quando a primeira parte do empreendimento já havia sido entregue, e o pagamento integral do preço, e estando o parque aquático à disposição dos cessionários para dele usufruírem conforme contrato.
9. Inadmissível, portanto, a resilição do contrato à essa altura porque já alcançado o seu objeto. Entretanto, faculta-se ao cessionário a opção da transferência do direito de uso a terceiro, conforme cláusula contratual acima transcrita.
10. Assim, não se avista fundamento jurídico para admitir ou manter a rescisão contratual acolhida pela sentença recorrida.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.